Tribunal: TJMT
Processo: 1007295-14.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007295-14.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CELIO DE SOUZA - CPF: 970.999.291-00 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DÉBITOS REALIZADOS EM CONTA SALÁRIO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. LICITUDE DOS DESCONTOS. IMPENHORABILIDADE INAPLICÁVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno contra decisão monocrática que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de descontos em conta salário e de indenização por danos morais, com fundamento na validade da contratação bancária eletrônica e na autorização expressa do consumidor.

O agravante sustenta a ilicitude dos descontos por violação à regra de impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a autorização eletrônica de desconto em conta salário firmada em contrato bancário; e (
ii
) saber se a realização dos descontos em tais condições configura ilicitude e gera direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É válida a contratação bancária realizada por meio eletrônico quando observados requisitos mínimos de segurança e autenticidade.

Os descontos realizados com autorização expressa do consumidor não se equiparam à penhora judicial e não se submetem à vedação do art. 833, IV, do CPC, conforme entendimento firmado no Tema 1.085 do STJ.

Ausente ilicitude na conduta do banco, não se configura lesão extrapatrimonial indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento: “1. É válida a autorização expressa para desconto em conta salário quando prevista em contrato bancário celebrado por meio eletrônico, observadas as garantias mínimas de segurança. 2. Os descontos contratualmente autorizados não se confundem com penhora judicial e não se submetem à vedação do art. 833, IV, do CPC. 3. A ausência de ilicitude na conduta do banco afasta a configuração de dano
moral.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por Célio de Souza contra decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento ao recurso inominado mane
jado pelo autor contra sentença,
a qual julgou improcedentes os pedidos de declaração de ilegalidade de descontos bancários em conta salário, restituição em dobro e indenização por danos morais, formulados em face do Banco do Brasil S.A.

Na origem, o agravante sustentou que os descontos realizados pelo banco em sua conta salário seriam indevidos, por suposta inexistência de contrato válido. Alegou ainda que tais descontos violariam o mínimo existencial, uma vez que comprometeram integralmente sua subsistência, e que tal conduta ensejaria reparação por dano moral.

A decisão agravada entendeu que os contratos apresentados pelo recorrido continham cláusula de autorização de débito em conta e foram regularmente firmados por meio eletrônico, razão pela qual reconheceu a licitude da conduta bancária e afastou a existência de danos indenizáveis.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto, não merece provimento.

Da suposta inexistência de contrato válido

O agravante alega que os contratos bancários que embasaram os descontos não seriam válidos, pois não teriam sido assinados fisicamente. Contudo, o banco apresentou contratos eletrônicos com identificação do titular, data, hora da operação e registro do canal de contratação (inclusive aplicativo móvel).

A contratação eletrônica é válida no ordenamento jurídico brasileiro, desde que
existam
mecanismos mínimos de segurança e autenticidade, o que se verifica no caso. Não há, nos autos, qualquer elemento que indique fraude ou vício de consentimento.

O argumento de que a ausência de assinatura certificada invalida o contrato não encontra respaldo legal: a legislação brasileira admite a assinatura eletrônica simples em diversas hipóteses, especialmente em contratos bancários de adesão.

Ademais, o autor não nega ter recebido os valores correspondentes aos contratos contestados, tampouco demonstra erro ou falsidade. Limitou-se a impugnação genérica, o que não inverte o ônus da prova.

Da alegada violação ao mínimo existencial

Sustenta o agravante que os descontos violaram seu sustento e o de sua família. Contudo, conforme destacado na decisão monocrática, os débitos realizados decorrem de autorização contratual expressa e não se confundem com penhora judicial, sendo inaplicável a regra do art. 833, IV, do CPC.

O Tema 1.085/STJ esclarece que os descontos em conta corrente para pagamento de empréstimos bancários são válidos mesmo quando a conta é utilizada para recebimento de salário, desde que haja autorização prévia do consumidor.

O entendimento ora adotado encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Transcrevo:

“Esta Corte Superior possui jurisprudência uniformizada em recurso repetitivo de que são válidos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em
conta-corrente
, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não incidindo a restrição prevista no § 1o do art. 1o da Lei
n.o
10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (
AgInt
no
REsp
2.099.146/RS, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma,
DJe
2/5/2024).

No mesmo sentido:

“Não é abusiva a cláusula inserta em contrato de cartão de crédito que autoriza a operadora/financeira a debitar na conta corrente do respectivo titular o pagamento do valor mínimo da fatura em caso de
inadimplemento, ainda que contestadas as despesas
lançadas.”
(
REsp
1.626.997/RJ, rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma,
DJe
4/6/2021).

Não há nos autos elementos que demonstrem que os descontos foram realizados sem autorização
válida
, tampouco que o banco tenha agido com abuso de direito. A argumentação do agravante, nesse ponto, trata-se de tentativa de revisão da conveniência de contratos livremente pactuados, o que não encontra amparo jurídico.

A proteção ao mínimo existencial não revoga automaticamente a eficácia de cláusulas contratuais expressamente pactuadas, salvo em hipóteses excepcionais de abuso, o que não foi comprovado.

Da inexistência de dano moral

Não se verificando ilicitude na conduta do banco, não há falar em dano moral. O autor não comprovou situação de privação extrema ou constrangimento que extrapole os efeitos naturais do inadimplemento. O banco exerceu direito contratual e não há nos autos qualquer elemento que revele excesso ou má-fé.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4o do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025